Tribunal: TJMT
Processo: 1030013-10.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030013-10.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE CAMARGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 027.740.591-27 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONTRATAÇÃO DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP) – ABANDONO DO CURSO POR PARTE DA AUTORA – VENCIMENTO ANTECIPADO DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – VALORES DEVIDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Contrato de financiamento estudantil (Parcelamento privado – PEP) que é de adesão e possui previsão expressa de que o saldo das mensalidades pagas com desconto pela aluna seria devido em caso de cancelamento/desistência/abandono do curso.

Em razão do abandono do curso sem comunicação prévia e ante o vencimento antecipados dos contratos de parcelamento privado,
não há falar na inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino, mormente considerada a prestação do serviço educacional e as cláusulas contratuais claras e expressas, que não deixam margem para interpretação diversa.

Comprovada a situação de inadimplência perante à instituição de ensino requerida, não há falar em ilegalidade da negativação, agindo a instituição de ensino no exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Franciele Camargo dos Santos.

Ação:
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,

proposta
por
Franciele Camargo dos Santos
em face de
Editora e Distribuidora Educacional S/A e Iuni Educacional S/A.

Sentença
:
julgou improcedentes
os pedidos da ação,

por considerar lícita a cobrança da dívida debatida, ao argumento de que a autora tinha ciência que todo o saldo do contrato venceria automaticamente a partir da constatação da desistência ou abandono do curso.

Apelação
(Id. 224798699): sustenta que não realizou rematrícula no ano de 2019 e o próprio sistema da requerida entendeu que houve a desistência do curso, motivo pelo qual assevera que as cobranças realizadas e a negativação do seu nome são indevidas, pois, referentes a aulas dos semestres de 2019, que não foram contratadas e assistidas.

Alega a inexistência do débito e falha na prestação dos serviços pela requerida, considerando que a cobrança das mensalidades é referente ao período que não houve contraprestação efetiva do serviço educacional.

Assim, requer seja reconhecido o dever da parte requerida em indenizar pelos danos morais que alega ter sofrido, ante a negativação do seu nome.

Contrarrazões
(Id. 224798701): pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do apelo é saber se cabe reforma a sentença, para reconhecer a inexistência do débito e condenar a parte requerida ao pagamento do dano moral, ante a suposta negativação indevida.

Cuida-se de
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
promovida por
Franciele Camargo dos Santos
em face de
Editora e Distribuidora Educacional S/A e Iuni Educacional S/A
, ao fundamento de que era acadêmica do curso de Direito da instituição de ensino, com ingresso em 10/02/2018, e que possuía contrato de parcelamento estudantil (PEP), todavia alega que cursou apenas o 1º e 2º semestre, e deixou de realizar nova matricula e novo contrato PEP para o ano de 2019, momento em que optou por não cursar mais a faculdade.

Afirma que teve o seu nome inserido no cadastro de inadimplente por dívida cobrada referente a serviço que não utilizou, ante a sua desistência do referido curso.

No caso, verifica-se que apesar da autora, ora apelante, alegar não ter contratado os serviços da requerida, ora apelada, em relação ao 3° e 4° semestre do curso, e não ter renovado o contrato PEP (contrato de parcelamento privado da semestralidade), a reclamada juntou aos autos os contratos de parcelamento do 1º semestre (Id. 224798664), do 2º semestre (Id. 224798665) e do 3º semestre (Id. 224798666).

Destarte, restou comprovada a contratação do parcelamento da semestralidade - PEP também com relação ao 3º semestre, havendo aceite eletrônico por parte da autora, em 21/12/2018, às 13hr06min17seg (Id. 224798666).

Além disso, como se vê no contrato de parcelamento do 1º semestre, a obrigação de pagamento se dava até o mês de junho de 2019 (Id. 224798664), bem como, no contrato referente ao 2º semestre os pagamentos eram devidos até junho de 2020 (Id. 224798665), o que por si só justifica as cobranças relativas ao ano de 2019, pelas quais discorda a autora.

Ainda, é fato incontroverso que a autora abandonou o curso, posto que não há prova de que solicitou trancamento ou cancelamento do mesmo, deixando de comunicar a instituição de ensino sobre seu desligamento.

Dessa maneira, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas, porquanto sua ausência não o exime das obrigações de adimplir com o contrato firmado, já que as aulas lhe foram oferecidas. (AgInt no AREsp: 1091882 RS 2017/0094949-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2017; AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016).

Ademais, o contrato de financiamento estudantil (Parcelamento privado – PEP) assinado pela autora, possui previsão expressa de que o saldo das mensalidades pagas com desconto pela aluna seria devido em caso de cancelamento/desistência/abandono do curso.

Portanto, há provas nos autos que não deixam margem para dúvidas, de que a consumidora tinha ciência de que o valor acordado para pagamento no termo de parcelamento se referia a apenas uma porcentagem do valor de cada mensalidade da semestralidade, e que em caso de abandono do curso, o saldo remanescente seria automaticamente vencido, devendo adimpli-lo em até 30 (trinta) dias.

Como bem considerou a sentença recorrida:

“(...)Ainda mais, em minuciosa análise dos termos depreende-se inquestionavelmente que a autora possuía ciência que todo o saldo venceria automaticamente a partir da constatação da desistência.

Aliado a isso, a Requerida apresentou o extrato financeiro da Reclamante, na qual consta seus dados pessoais, bem como a data de ingresso e a da desistência, corroborando as assertivas lançadas na defesa

Desta forma, a dívida é originaria de financiamento e da ausência de justificava/ comunicação da autora.

Entretanto, a Reclamante não apresentou qualquer contraprova em sua impugnação capaz de desconstituir as alegações e provas da Reclamada, de modo que entendo serem plenamente válidas as assertivas defensivas, tornando lícita a cobrança da dívida debatida nos presentes autos.

Portanto, diante desse panorama, tenho por completamente verossímeis as assertivas trazidas pela Ré, bem como as provas colacionadas aos autos, as quais são suficientes para ter por legítima a inclusão do nome da parte Autora nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito, levando a improcedência do pedido.

(...)”

Logo, é legitima a cobrança de tais valores, visto que a autora não cancelou sua matricula e abandonou o curso, e além do mais, o contrato firmado é claro quanto às sanções que serão impostas em caso de abandono, inexistindo qualquer irregularidade que possa gerar a declaração de inexistência do débito, bem como a reparação por danos morais, de modo que a instituição requerida agiu em exercício regular do direito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM RESCISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Contrato de financiamento estudantil (Parcelamento privado – PEP) que é de adesão e
possui previsão expressa de que o saldo das mensalidades pagas com desconto pela aluna seria devido em caso de cancelamento/desistência/abandono do curso.
Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Novo Código de Processo Civil

(N.U 1016404-52.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023). (g.n.)

Assim, é de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, legitimas as cobranças.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,
mantém-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024